Tribunal: STF
Processo: ADI 7156
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. ADMISSIBILIDADE.



    1. Trata-se de Petições STF nº 31.679/2022 (e-doc. 19), nº 39.151/2022 (e-doc. 24) e nº 55.668/2022 (e-doc. 26), nas quais o Instituto Não Aceito Corrupção, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério Público do Estado de São Paulo requerem, respectivamente, admissão no presente feito como amicus curiae.



    2. O Instituto alude que, conforme o seu estatuto, tem por finalidade “aprimorar e difundir o conhecimento sobre o fenômeno da corrupção, bem como sobre mecanismos para seu combate e prevenção” (Estatuto, art. 2º, a). 



    3. Afirma ser “essencial a observância das melhores práticas na adoção de medidas referentes ao ato de improbidade administrativa, pois as consequências da inobservância de princípios fundamentais ocasionará sérias consequências”. 



    4. Requer “sua admissão no feito para ter ciência de todos os seus termos, cooperar em busca da justa aplicação das normas no caso em concreto, postular a adoção de medidas que assegurem a devida celeridade ao feito e fazer uso da tribuna para sustentação oral, quando do seu futuro julgamento” (e-doc. 19, p. 4).



    5. Por sua vez, o Parquet gaúcho pontua que a sua representatividade “é inequívoca, e a especificidade do tema objeto da demanda, além de possuir fulcral relevância jurídica, possui íntima relação com as funções institucionais do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, notadamente no tocante à promoção de inquérito civil e de ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, nos termos do artigo 129, III, da Constituição Federal”.



    6. Já o Ministério Público do Estado de São Paulo sublinha a pertinência de sua intervenção, “na medida em que o conhecimento numérico e qualitativo da realidade fática se mostra providência essencial para consideração de todos os possíveis cenários e efeitos que advirão da solução final à controvérsia constitucional”, fazendo remissão, ainda, a outros feitos julgados por esta Corte, nos quais fora admitido na qualidade de “amigo da corte”.



    7. Pois bem. Conforme já observado em manifestação anterior (e-doc. 28), a presente controvérsia constitucional refere-se às modificações introduzidas pelo art. 2º da Lei nº 14.230, de 2021, à lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 1992). 



    8. Posto isso, as disposições legais de natureza processual, as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade, aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    9. No art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, preconiza-se como condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    §2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” 



    10. Conforme asseverou o eminente Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, julgada em 25/10/2000, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:  



    “PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.”  



    11. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).  



    12. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    13. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), segundo o qual, “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do RISTF. Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.



    14. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se, sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.



    15. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do STF: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Rel. 18/05/2018, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019.



    16. No Regimento Interno desta Suprema Corte se dispõe, no art. 21, inc. XVIII, quanto à atribuição do Relator de decidir sobre a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;” (grifos nossos).



    17. Feitas essas considerações de ordem geral, ao analisar os 3 (três) requerimentos de ingresso na modalidade específica, entendo cumpridos os referidos requisitos processuais por todos os postulantes.



    18. Nesse sentido, compreendo que o Instituto Não Aceito Corrupção e os Ministérios Públicos dos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo ostentam tanto a representatividade na temática colocada na corrente ação direta como o notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos, que é a regulamentação, no plano legal, do comando constitucional de defesa da probidade administrativa inserto no § 4º do art. 37 do Texto Constitucional.



    19. Ante o exposto, admito o ingresso neste feito na condição de amicus curie do Instituto Não Aceito Corrupção e dos Ministérios Públicos dos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, 138 do CPC, 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes os devidos e específicos poderes de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    20. À Secretaria Judiciária para incluir na autuação deste feito o Instituto Não Aceito Corrupção, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério Público do Estado de São Paulo na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator